Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731509-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da decisão de ID 36172422, esta Presidência inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário interpostos por FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR. Inconformado, o recorrente manejou agravo em REsp (ID 37159380) e agravo interno em RE (ID37159385), mas a este último recurso o Conselho da Magistratura negou-lhe provimento por unanimidade (ID 44521122). Novamente não se conformando, opôs embargos de declaração (ID 45705474) e o colegiado os acolheu em decisão unânime, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para “reconhecendo a omissão apontada e dando-lhes efeitos infringentes, reconsiderar a decisão agravada e determinar o envio dos autos à esta Presidência para que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, à margem da sistemática dos precedentes. Em atenção ao decidido no acórdão de ID 49472045, passo a realizar novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO ART. 1o, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. IRRETROATIVIDADE. TEMA N. 792 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA AO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, no julgamento do RE n. 729.107, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 2. No caso, a sentença condenatória transitou em julgado em 11/3/2020, antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618/2020, que foi publicada no Diário da Câmara Legislativa em 17/6/2020 e no Diário Oficial do Distrito Federal n. 114 de 19/6/2020. Assim, considerando a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE n. 729.107, a nova lei não deve ser aplicada no caso. Nota-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários-mínimos para os pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso XXXVI, e 100, §3o, ambos da Constituição Federal, defendendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo extremo merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 100, §3o, da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015